Tribunal: TJMT
Processo: 1027170-12.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027170-12.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DIVO LOPES DOS SANTOS - CPF: 913.353.531-00 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1027170-12.2021.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Oi Móvel S/A.

Embargada(s):

Divo Lopes Dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de maio de 2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Se no acórdão há o vício apontado parte embargante os embargos de declaração devem ser acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal, que por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Embargante/Reclamado e reduziu a indenização por dano moral, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega a existência de erro material no acordão, tendo em vista que o nome da parte Recorrente está errado. Assim requer que sejam os presentes Embargos providos, para o fim de sanar o erro apontado para constar como Recorrente Oi Móvel S/A.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Analisando o voto em questão assiste razão da Embargante, eis que constou como Recorrente Oi S/A e não Oi Móvel S/A.

Desta forma, acolho a pretensão dos aclaratórios, para sanar o erro material.

Assim, consoante o exposto,
acolho os embargos e

reconheço a existência de erro material
, devendo constar Oi Móvel S/A como parte Recorrente.

No mais, persiste a decisão embargada tal como foi lançada.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022